Tribunal: TJDFT
Processo: 0723221-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM CONTA APOSENTADORIA. FALSIDADE DA ASSINATURA VERIFICADA EM LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO. FRAUDE PERPRETADA POR TERCEIROS. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTIA INDENIZATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: No caso em apreço, o cerne da controvérsia reside acerca de vício de inexistência do negócio jurídico, na medida em que a parte autora afirma desconhecer a assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado que ora pende em seu desfavor.

1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência do contrato; b) condenar a parte requerida à devolução, na forma simples, dos valores descontados do benefício INSS percebido pelo autor, inclusive das eventualmente descontadas durante a tramitação deste feito; c) condenar o réu ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00. 1.1. O réu requer a reforma da sentença. Defende que os contratos de empréstimo foram assinados sem qualquer vício de consentimento, até porque as cédulas de créditos contêm claramente os dados da operação, e por fim efetivamente recebeu o valor depositado em sua conta.
2. A relação jurídica estabelecida com a instituição financeira é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, à luz dos arts. 2o e 3o da Lei Consumerista e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2.1. De acordo com o art. 6o, inciso VIII, do CDC, é direito básico do consumidor a inversão do ônus da prova, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. 2.2. Nos termos do art. 429, II, do CPC, incumbe o ônus da prova, quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento, no caso, o banco apelante. Nesse sentido é a tese do STJ fixada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.846.649/MA (Tema no 1.061).
3. A despeito do ônus probatório atribuído ao réu, este deixou de demonstrar a autenticidade do instrumento contratual. 3.1. Em consonância com o Laudo Pericial Grafotécnico produzido nos autos, as evidências constatadas indicam que é muito provável que a assinatura lançada no documento não foi produzida pelo punho do autor. Ausentes, portanto, elementos de prova em sentido contrário, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação contratual.
4. A ocorrência de operações bancárias fraudulentas, para as quais não houve demonstração de efetiva contribuição do lesionado, ultrapassa a esfera de mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável, por ofensa aos atributos da personalidade. 4.1. No caso dos autos, o autor verificou a existência de empréstimo contratado com o banco réu no valor de R$ 4.895,96, o qual efetuava descontos em sua conta aposentadoria. 4.2. Observa-se, na hipótese, ofensa ao direito à integridade psíquica. Afinal, houve evidente sentimento de frustração e revolta com toda a situação vivida pelo autor, que sofreu desconto em sua aposentadoria em razão de falha na prestação de serviços do banco apelado.
5. Precedente: “(...) O comprometimento de parte da pensão paga pelo INSS - sabidamente de montante módico - pago em favor de pessoa idosa, em razão de descontos vinculados a contrato fraudulento, caracteriza ato ilícito capaz de caracterizar dano moral. O comportamento ilícito retirou ou diminui a capacidade de autossustento e preservação da pessoa, se considerada a notoriedade das despesas suportadas pelas pessoas em fase avançada da vida. O ato ilícito, pelos seus contornos e efeitos, é capaz de repercutir na dignidade da vítima, além de alterar o seu estado anímico para além dos transtornos cotidianos (...)” (07059659020218070007, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, PJe: 17/5/2022).
6. Quanto ao valor fixado, este deve ser adequado para trazer uma resposta ao ofendido, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma compensação capaz de diminuir seu sofrimento decorrente do abalo psicológico. 6.1. No caso em análise, o montante de R$ 10.000,00 atende às circunstâncias de fato da causa.
7. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença devem ser majorados de 12% para 14% sobre o valor da condenação.
8. Apelação improvida.